Tribunal: STF
Processo: ARE 1251337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, LIV e LV, 7º, XXVI, 8º, III e VI, e 114, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Orientação Jurisprudencial nº 13 da SDC e Precedente Normativo nº 23 do TRT da 2ª Região e Precedente Normativo nº 73 da SDC do TST), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 7º, XXVI, 8º, III e VI, e 114, § 2º, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) E DAS LEIS NºS 7.701/1988 E 8.630/1993. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A controvérsia, a teor do já asseverado, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 647820 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 29.3.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04.4.2019 PUBLIC 05.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Sentença normativa. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a discussão acerca dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 704132 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.6.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30.6.2015 PUBLIC 01.7.2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1123535 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12.6.2018 PUBLIC 13.6.2018).
    De mais a mais, na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora